Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702227-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, SIOMARA MARIA FARIAS E SOUZA APELADO: SIOMARA MARIA FARIAS E SOUZA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por Siomara Maria Faria e Souza de antecipação de tutela recursal formulado pela parte após a interposição da apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de equipamentos hospitalares (cama hospitalar, cadeira de banho e andador), além de medicamentos e de profissionais para atendimento em home care, revogando a tutela provisória concedida. A apelação contra a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é recebida apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012 inciso V, CPC). Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A sentença julgou o pedido improcedente para o custeio de equipamentos hospitalares e revogou a tutela provisória anteriormente deferida. O pedido incidental de antecipação de tutela recursal em sede de apelação deve ser interpretado como pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 § 4o, CPC, com o que, no caso, se restabelece os efeitos da tutela provisória que foi revogada com a sentença. Tal pleito deve ser formalizado mediante petição autônoma autuada em apartado. Neste sentido o disposto no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ........................... § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A recorrente, contudo, não observou a forma legal, eis que formulou o pedido incidentalmente, no próprio processo, após a interposição da apelação. Neste caso a forma se vincula à efetividade da medida, pois evita tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, a parte não demonstra a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O relatório médico de ID 62775041 PAG 1-2, de 12/08/2024, apresenta o mesmo conteúdo do relatório médico datado de 30/01/2024 (ID 62479611), já submetido à apreciação do Juízo processante. Já do relatório médico de ID 62775041 PAG 3 não se vislumbra o alegado agravamento do estado de saúde da parte, conforme se destaca: “Ao Exame físico:ECOG 2 - Restrição a atividades físicas moderada. Karnofsky 70% - DOR 0 - Sem Dor. Regular estado geral, corada, hidratada, eupneica, acianótica, afebril. Cabeça e Pescoço: Normal Orofaringe sem hiperemia, sem turgência jugular, aorta não palpável na fúrcula, tireoide normopalpável. Boa cicatrização em couro cabeludo. Torax / Respiratório: Normal Murmúrio vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios.” Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Voltem conclusos para inclusão na próxima pauta de julgamento. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e